Tribunal: TJSP
Processo: 2034578-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de entrega de entrega de documentos relativos a contrato de trespasse reconhecida nesta Corte – Insurgência recursal que pretende o afastamento da multa pelo não atendimento da determinação – Impertinência – Imprescindibilidade da demonstração da cadeia de transmissão dos direitos sobre o bem objeto do litígio – Anterior decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Obrigação de entrega de entrega de documentos relativos a contrato de trespasse reconhecida nesta Corte – Insurgência recursal que pretende o afastamento da multa pelo não atendimento da determinação – Impertinência – Imprescindibilidade da demonstração da cadeia de transmissão dos direitos sobre o bem objeto do litígio – Anterior decisão colegiada que determinou o atendimento da obrigação convencionada, sob pena da multa objeto da insurgência recursal – Decisão singular mantida – Agravo desprovido.

Dispositivo: negam provimento ao recurso.